Tribunal: TJMT
Processo: 0011607-94.2014.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011607-94.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARLI PEREIRA DA SILVA - CPF: 798.684.281-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória em ação fundada em Cédula de Crédito Bancário, com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão quanto à condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios, especialmente à luz do princípio da causalidade e da interpretação do art. 921, § 5o, do CPC .

III. Razões de decidir

3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, inexistente quando o acórdão apresenta fundamentação coerente e harmônica.

4. O acórdão embargado foi claro ao atribuir ao exequente a responsabilidade pela prescrição, decorrente de sua inércia na promoção de atos necessários à citação válida, afastando a incidência do princípio da causalidade em seu favor.

5. A inaplicabilidade do art. 921, § 5o, do CPC foi devidamente fundamentada, por se tratar de hipótese restrita à prescrição intercorrente, distinta da prescrição direta reconhecida no caso concreto.

6. A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.

7. O prequestionamento exige a presença de vício previsto no art. 1.022 do CPC, inexistente na espécie, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente decidida.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Não se configura contradição quando o acórdão apresenta fundamentação coerente e expressa quanto à responsabilidade do exequente pela prescrição da pretensão executória. 2. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização para reavaliar a aplicação do princípio da causalidade ou de dispositivos legais já apreciados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 921, § 5o .

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 05.08.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
apresentado por
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
em face de acórdão proferido pela 5a Câmara de Direito Privado que desproveu o recurso de apelação interposto pelo embargante contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória e julgou extinta ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, com o objetivo de sanar suposta contradição quanto à condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

Nos embargos apresentados (ID: 347294396), o embargante afirma que a decisão embargada incorre em contradição ao manter sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em afronta ao princípio da causalidade. Sustenta que
"a causalidade está relacionada à parte que originou a demanda, ou seja, àquela que, ao deixar de cumprir a obrigação, tornou necessária a atuação do Poder Judiciário, não se confundindo com o fundamento jurídico que levou ao reconhecimento da prescrição".

Argumenta que o STJ firmou orientação no sentido de que
"não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente quando frustrada a satisfação do crédito em razão da prescrição, pois foi o inadimplemento do devedor que deu causa ao ajuizamento da execução, e não eventual inércia do credor no curso do processo".

Adicionalmente, o embargante defende a aplicação analógica do art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, que dispõe: "
o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.
" Argumenta que o texto legal não distingue a modalidade de prescrição, exigindo apenas que seu reconhecimento se dê no curso do processo, e que a interpretação lógico-sistemática do dispositivo impõe sua aplicação às hipóteses de prescrição da pretensão executiva.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios, mediante a correta aplicação do art. 921, § 5o, do CPC, interpretado de forma lógico-sistemática, em consonância com o princípio da causalidade.

Em contrarrazões (ID: 353159363), a embargada MARLI PEREIRA DA SILVA, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou documento sem conteúdo disponível para análise.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
apresentado por
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
em face de acórdão proferido pela 5a Câmara de Direito Privado que desproveu o recurso de apelação interposto pelo embargante contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória e julgou extinta ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, com o objetivo de sanar suposta contradição quanto à condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

O embargante aponta contradição no acórdão, especificamente quanto à condenação em honorários advocatícios, alegando que a decisão embargada não enfrentou adequadamente a correta interpretação do art. 921, § 5o, do CPC, à luz do princípio da causalidade e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Passo à análise da alegada contradição.

Os embargos de declaração, como cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme expressamente previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, que comprometem a coerência lógica do pronunciamento judicial.

No caso em apreço, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao manter sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, argumentando que tal decisão contraria o princípio da causalidade e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, além de não aplicar corretamente, por analogia, o art. 921, § 5o, do CPC.

Contudo, após detida análise do acórdão embargado, não vislumbro a alegada contradição. O julgado foi claro e coerente ao abordar a questão dos honorários advocatícios, estabelecendo expressamente no item 7 da ementa que "a extinção do processo por prescrição decorreu da inércia do próprio exequente, não sendo aplicável o princípio da causalidade para afastar sua condenação nas verbas sucumbenciais, tampouco a analogia com o artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil, que trata especificamente de prescrição intercorrente."

Esta conclusão está em perfeita harmonia com a fundamentação desenvolvida ao longo do acórdão, que reconheceu a nulidade da citação por edital em razão da inércia do próprio exequente em diligenciar nos endereços conhecidos da executada, o que levou à consumação da prescrição. Não há, portanto, proposições inconciliáveis no julgado que caracterizem contradição interna.

O que se verifica, em verdade, é o inconformismo do embargante com o entendimento adotado pelo acórdão quanto à aplicação do princípio da causalidade e à interpretação do art. 921, § 5o, do CPC. Tal discordância, contudo, não configura contradição apta a ensejar a oposição de embargos de declaração, mas sim pretensão de rediscussão do mérito da causa, o que é inviável pela via estreita dos aclaratórios.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

No que se refere à alegação de ausência de enfrentamento do art. 921, § 5o, do CPC, verifica-se que o acórdão foi claro ao afastar sua aplicação ao caso concreto, por se tratar de dispositivo restrito à prescrição intercorrente, hipótese distinta da prescrição direta reconhecida nos autos, sendo tal fundamentação suficiente e isenta de vícios.

Quanto aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados, não se mostram aplicáveis, pois tratam de situações em que a prescrição decorre de fatores alheios à atuação do exequente, ao passo que, no presente caso, a prescrição resultou de sua própria inércia em promover diligências necessárias à citação válida.

De igual modo, a condenação nas verbas sucumbenciais foi devidamente fundamentada, à luz do princípio da causalidade, uma vez que a extinção do processo decorreu da conduta omissiva do exequente.

Nesse contexto, não se verifica qualquer contradição no acórdão embargado, mas tão somente tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

A parte Embargante postula o acolhimento dos embargos para fins de
prequestionamento
.

Ocorre que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento pressupõe a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Ademais, para fins de acesso às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria quando a questão constitucional ou federal tenha sido decidida no acórdão recorrido,
sendo desnecessária a referência expressa a determinados preceitos legais,
bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito, lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026